Tribunal: STF
Processo: HC 265813
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL  
PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADO REFORMATIO IN PEJUS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA: INOCORRÊNCIA. PENA REDUZIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2025, por Caio César Domingues de Almeida e outros, advogados, em benefício de Cláudia Martinez Maia, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.11.2025, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.015.867, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada às penas de dezessete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de dois mil e cem dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 (tráfico interestadual de drogas) e 35 (associação para o tráfico interestadual de drogas) c/c o inc. V do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006.



    3. Interposta apelação pela paciente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena para onze anos, onze meses e quinze dias de reclusão.



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal gaúcho, que não conheceu do pedido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS, AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO MANIFESTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. 



    I. CASO EM EXAME: Revisão Criminal proposta com fulcro no art. 621, I e II, do Código de Processo Penal, por defesa técnica que postula a desconstituição de condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustenta, como fundamentos principais, a ilicitude da prova decorrente de ingresso supostamente irregular em imóvel onde se apreenderam entorpecentes; a insuficiência de elementos para comprovação da estabilidade exigida à configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06; erro na fixação da pena-base e indevida negativa da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Postula, ao final, o reconhecimento de nulidade da prova ou, subsidiariamente, a absolvição ou redimensionamento da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões em discussão consistem em: (a) definir se a condenação contrariou o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, apta a justificar a Revisão Criminal; (b) estabelecer se houve apresentação de prova nova ou fato superveniente que autorize a desconstituição da coisa julgada; (e) determinar se houve erro material ou manifesto na fixação da pena ou indevida negativa do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    1. A alegação de ingresso irregular no imóvel não foi suscitada de forma oportuna na instrução, tampouco há comprovação de fato novo que revele ilicitude na obtenção da prova. Os elementos foram plenamente conhecidos no processo originário, sendo devidamente valorados pelas instâncias ordinárias, de modo que, ausente demonstração de vício oculto ou elemento superveniente, não se configura hipótese autorizadora da revisão com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    2. A insurgência quanto à inexistência de vínculo estável e permanente entre os corréus foi integralmente enfrentada no julgamento da apelação, com base no conjunto probatório então disponível. A Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, não admite revaloração da prova já apreciada, salvo se houver prova nova, o que não se verifica nos autos. 



    3. A defesa não apresentou qualquer documento ou fato inédito apto a demonstrar inocência ou a ensejar diminuição especial da pena, como exige o inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal. A mera reinterpretação de provas anteriormente submetidas ao contraditório e à ampla defesa não supre esse requisito, tampouco legitima a utilização da revisão como sucedâneo recursal. 



    4. O pleito de rediscussão da dosimetria da pena encontra óbice na ausência de erro material ou novo fato jurídico. A negativa do redutor do § 4º do art. 33 foi devidamente motivada, com base em elementos que indicam o envolvimento da sentenciada com organização criminosa. A fixação da pena-base foi revista pelo Tribunal em sede de apelação, com redimensionamento em favor da ré, evidenciando que não houve reformatio in pejus, mas, sim, inequívoca melhora de sua situação processual. 



    5. O que se observa é tentativa de substituição da tese defensiva outrora adotada, em manifesta inovação argumentativa. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte repele tal utilização da Revisão Criminal, que não se presta ao reexame de teses preclusas ou de elementos já valorados no momento processual próprio. 



    6. Admitir a revisão em hipóteses como a presente significaria subverter os limites da coisa julgada material, transformando a ação revisional em instrumento ordinário de impugnação, o que contraria frontalmente a lógica do sistema jurídico e a finalidade precípua do instituto. 



    7. Deixa-se de condenar a requerente ao pagamento das custas processuais, em que pese a previsão legal inserta no art. 13 da Lei Estadual nº 14.634/2014 e a determinação contida no Ato nº 11/2022-P, em atenção ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ante o resultado do julgamento e considerando a proteção ao direito fundamental de acesso à justiça, especialmente na jurisdição criminal. 



    VI. TESE E DISPOSITIVO DE JULGAMENTO: 



    1. A Revisão Criminal pressupõe a existência de prova nova ou erro judiciário manifesto para a sua admissibilidade. 2. A revaloração de provas já apreciadas não autoriza a desconstituição da coisa julgada. 3. A inexistência de fato novo ou de ilegalidade evidente torna inadmissível a via revisional. 



    REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA”.



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.015.867 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.8.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal. 



    2. A agravante foi condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 2021. A presente ação foi impetrada em 2025, após revisão criminal no Tribunal de origem. 



    3. A defesa buscava absolvição da conduta prevista no art. 35 da Lei de Drogas e readequação da pena base, invocando o Tema 1.214. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena ou na condenação por associação para o tráfico. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados em 14.11.2025.



    6. Contra esse acórdão impetrou-se o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a paciente foi condenada por associação ao tráfico de drogas de forma absolutamente contraditória, pois (i) outros corréus foram absolvidos por ausência de provas de cometimento do delito, (ii) ela foi nomeada como ‘líder’ dessa associação (mesmo com absolvição dos demais) e, segundo a sentença, (iii) essa associação teria praticado tão somente o crime de tráfico de drogas apurado neste processo, o que, à toda evidência, parece não ser suficiente para consumação do delito de associação, já que exige estabilidade e permanência para sua consumação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustentam que “não se pode condenar por associação ao tráfico de drogas em virtude da prática de uma conduta de tráfico de drogas ‘comprovada’, estando tecnicamente incorreto afirmar que o delito estaria consumado, ainda que eles tivessem se dirigido ‘retiradamente ou não’ à prática do tráfico de drogas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinalam que “a defesa verificou grave erro na dosimetria da pena imposta à paciente, consistente em indevida reformatio in pejus ocorrida ao julgar a apelação interposta pela paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Relatam que, na sentença condenatória, “relativamente à pena base, houve aumento de 1/6 em virtude da quantidade total de drogas apreendidas e 1/6 em virtude que ela era ‘uma das mentoras do grupo criminoso’, de tal forma que a pena base do tráfico restou no patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão e da associação ao tráfico em 4 anos de reclusão” (fl. 9, e-doc. 1).



    Anotam que, ao dar parcial provimento à apelação defensiva, “o Tribunal de Justiça decidiu por afastar o aumento operado em primeiro grau, especificamente em relação ao delito de tráfico de drogas, em relação ao argumento de que a paciente seria responsável por organizar o tráfico interestadual, deixando tal fato ser considerado apenas no delito de associação. 



    Contudo, de ofício, aumentou o quantum em relação à quantidade de drogas (que havia sido operado em 1/6 do mínimo), determinando-se a fixação da pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão, ao invés de constar 5 anos e 10 meses de reclusão” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumentam que, caso se compreenda ser “impossível tratar das teses defensivas por haver supressão de instância”, seria necessária “a concessão da ordem para que seja determinado que o STJ julgue o writ ali impetrado como entender de direito” (fl. 10, e-doc. 1).



    Defendem que, “se prevalecer a compreensão que vem sendo exarada pelo STJ, então jamais o Habeas Corpus será cabível em casos onde foi operado o trânsito em julgado sem julgamento dessa Corte, o que fere, a nosso sentir, a inafastabilidade da jurisdição, enseja em negativa jurisdicional, e nega vigência aos artigos 654, parágrafo 2º do 647-A, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, a defesa requer: 



    a) A concessão da ordem para, em virtude da ausência de provas suficientes de autoria, absolver a paciente da conduta prevista no artigo 35 da Lei de Drogas. 



    b) A concessão da ordem para readequar a pena base da paciente, relativamente à condenação ao tráfico de drogas. 



    c) Alternativamente, a concessão da ordem para determinar que o STJ julgue o ato coator como entender de direito” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.015.867, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão pela qual não conhecida a impetração, sob estes fundamentos:



    “Pretende a agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que fosse absolvida da conduta prevista no art. 35 da Lei de Drogas, e para readequar a pena base da paciente relativamente à condenação ao tráfico de drogas, conforme o enunciado do Tema 1214. 



    Contudo, a ela não assiste razão. 



    A sentença condenatória transitou em julgado em 2021, sendo que a presente ação foi impetrada apenas em 1º/7/2025, já tendo sido submetida a revisão criminal ao Tribunal de origem. Nesse contexto, inviável o reconhecimento de qualquer tese após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, uma vez que cumprida adequadamente a instrução processual, sendo o pleito atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente porque esta Corte é responsável pela revisão criminal apenas de seus próprios julgados. (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto” (fls. 3-5, e-doc. 16).



    Conforme enfatizado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação da paciente transitou em julgado em 2021, antes de ter sido o Habeas Corpus n. 1.015.867 impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 1º.7.2025.



    Não há ilegalidade ou negativa de prestação jurisdicional na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração originária, por tratar-se de substituição de revisão criminal, assentando não ter sido “identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício” (fl. 1, e-doc. 16). 



    Este Supremo Tribunal também consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVAS 
DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. REEXAME 
DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 262.309-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 
Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    3. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas.



    4. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada 
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, ‘A possibilidade de interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes é admitida amplamente na jurisprudência brasileira desde que os efeitos modificativos decorram de omissão, obscuridade ou contradição verificada no julgado embargado’ (HC 86.139, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 26.09.2008). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 261.521-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 261.894-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).



    9. As alegações veiculadas neste habeas corpus sobre a condenação da paciente não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a manter decisão pela qual não conhecido habeas corpus sucedâneo de revisão criminal.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Na sentença condenatória, a paciente foi condenada, quanto ao crime de tráfico de drogas, à pena privativa de liberdade de onze anos, um mês e dez dias de reclusão. A dosimetria da pena foi feita pelo juízo de origem com a seguinte fundamentação:



    “No que toca às circunstâncias do art. 59 do CP, tenho que a culpabilidade excede ao normal à espécie, uma vez que houve grande apreensão de entorpecentes (354 quilos de maconha advinda do Estado de Mato Grosso do Sul); a ré não possui antecedentes, não há elementos para valorar adequadamente à personalidade e a conduta social da acusada, embora Cláudia já tenha respondido ou responda a outros processos criminais; o motivo já é apenado pelo tipo incriminador; as circunstâncias desfavorecem a acusada, uma vez que era uma das líderes do grupo criminoso; as consequências do crime são normais à espécie, sendo despiciendo falar no comportamento da vitima, tendo em vista a natureza do delito.



    Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto) para cada diretiva negativa, no caso em análise, são duas, ou seja, 1/3 (um terço), fixando a pena-base para o delito de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa e em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa para o crime de associação ao tráfico. 



    Não há agravantes, tampouco atenuantes.



    No mais, tendo em vista que restou demonstrado ao longo da instrução processual que o tráfico de entorpecentes foi realizado entre Estados da Federação (ré era responsável pela parte financeira do grupo criminoso que efetuou o deslocamento de ônibus escolar contendo entorpecentes da cidade de Ponta Porã/MS até São Luiz Gonzaga/RS), causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, reajusto as reprimendas em 2/3, totalizando 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1100 (mil e cem)  
dias-multa para o delito de tráfico de drogas e em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1000 (mil) dias-multa para o crime de associação ao tráfico” (fl. 20, e-doc. 7).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento à apelação da paciente para afastar uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis do cálculo da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes e para diminuir a fração aplicada da causa de aumento de pena do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, resultando na pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão para aquele delito:



    “Com respeito ao apenamento, tem-se que a circunstância de não se estar diante de indivíduos que ocupam posição de pouca relevância em grupo criminoso, mas de quem pessoalmente determinava e organizava a prática de narcotráfico interestadual, guarda relação, exclusivamente, com o crime associativo, não interferindo, contudo, na pena atinente ao crime de tráfico de drogas. 



    Por conseguinte, subsistindo, no particular, apenas a aferição negativa da circunstância de que trata o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena base, para ambos os réus, pela prática do crime de tráfico de drogas, em seis anos e três meses, justificada a maior elevação da basilar na vultosa quantidade da droga apreendida. 



    E corretamente reconhecida a majorante de que trata o inciso V do artigo 40 da Lei n. 11343/2006 para ambas as infrações, porquanto evidenciada a interestadualidade, necessária sua observância na proporção de um sexto, na ausência de circunstâncias aptas a justificar a adoção de fração mais gravosa. 



    Quanto ao mais, não fazem os acusados jus à observância da causa de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que se mostra incompatível com o caso presente, em que ‘o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, por estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, especialmente voltada, no caso, para o cometimento do narcotráfico’. 



    Definitivas as penas impostas aos acusados, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para esse, em sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, e quatro anos e oito meses de reclusão, respectivamente, o que resulta, considerado o cúmulo material de crimes, na pena total de onze anos, onze meses e quinze dias de reclusão” (fls. 21-22, e-doc. 9).



    Ao rejeitar a alegação defensiva de que teria ocorrido reformatio in pejus, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou, no acórdão pelo qual não conhecida a revisão criminal ajuizada:



    “Ademais, não há falar-se em ocorrência de reformatio in pejus, uma vez que a pena-base inicialmente fixada na sentença singular foi de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, enquanto, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, esta Corte reduziu-a para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, evidenciando, assim, inequívoca melhoria na situação jurídica da sentenciada. 



    Logo, a alegação de agravamento da reprimenda carece de respaldo fático e jurídico, revelando-se totalmente infundada. Ao contrário do que sustenta a defesa técnica, o acórdão revisional não apenas afastou elementos desfavoráveis considerados na sentença, como promoveu o redimensionamento da pena em benefício da ré, nos exatos limites da legalidade e da proporcionalidade” (fl. 5, e-doc. 11).



    12. Na espécie vertente, não se demonstra constrangimento ilegal, pois o acórdão do Tribunal estadual se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC n. 200.141-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e de que “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso” (HC n. 124.250, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TRANSFORMADA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM APELAÇÃO DEFENSIVA. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 171.911-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional.



    4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA PELA DEFESA. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE QUE OBSERVOU OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRECIADAS. REAJUSTE QUE NÃO AGRAVOU A PENA FINAL DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 190.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    Embora tenha optado por fração superior à escolhida pelo juízo de origem para a exasperação da pena-base para cada circunstância judicial, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou a aplicação de uma delas, resultando em pena-base e pena definitiva inferiores, pelo que não se há cogitar de reformatio in pejus.



    O Tribunal gaúcho atuou no espaço específico da devolutividade ínsita ao recurso de apelação, reexaminando a dosimetria da pena sem evidenciar-se ilegalidade na decisão, considerados os termos do art. 617 do Código de Processo Penal:



    “Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.



    13. No acórdão confirmatório da condenação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou a suficiência das provas que embasaram a condenação da paciente pelo crime de associação para o tráfico:



    “(...) não há cogitar da insuficiência probatória alegada, avultando a conclusão de que HENRIQUE e CLÁUDIA participavam ativamente do narcotráfico levado a efeito, de forma associada, pelo grupo criminoso inves